Tribunal: TJSP
Processo: 2130324-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado pelo executado. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado pelo executado. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130324-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE ALVES
DE BRITO FILHO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO XV DE NOVEMBRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130324-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: José Alves de Brito Filho
Agravado: Condomínio Edifício XV de Novembro
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 9a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.484
EMENTA
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas
condominiais. Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça
formulado pelo executado. Alegada insuficiência de recursos que
não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos
autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção
geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas
processuais. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de fls. 72, extraída dos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada por Condomínio Edifício XV de Novembro em
face de José Alves de Brito Filho, a qual indeferiu o pleito de
gratuidade da justiça formulado pelo executado, determinando a
manifestação do exequente sobre o pedido de parcelamento
formulado, no prazo de 15 dias.
Sustenta a agravante, em suma, que não é
necessário o caráter de miserabilidade para concessão da benesse,
bastando a simples afirmação de que não tem condições de arcar
com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.
Não bastasse, afirma que apesar de ser advogado militante há anos,
fechou seu escritório há dois meses, estando atualmente sem clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130324-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e sem trabalho, destacando que vem tentando a alienação de um bem
imóvel, porém sem sucesso. Aduz que sua precária situação é
comprovada através da declaração de imposto de renda,
demonstrando que não auferiu rendimentos, bem como pela
existência de diversas execuções em seu desfavor, muitas oriundas
de dívidas condominiais. Sustenta por fim, que o indeferimento da
benesse impedirá seu acesso à justiça. Pede a reforma da decisão,
com a antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e foi processado apenas no
efeito devolutivo.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Isto porque o agravante não demonstrou a
existência dos elementos necessários para a concessão da
gratuidade da justiça, seja em primeira instância seja com a
interposição do presente recurso.
Anoto que o pedido de concessão dos benefícios foi
formulado sob a alegação de que o executado não dispõe de recursos
para custear o processo.
Contudo, em que pesem suas alegações, é certo
que a documentação juntada atesta o contrário.
A declaração de imposto de renda carreada a fls.
61/69, apesar de não trazer qualquer rendimento, comprova que o
executado é proprietário de diversos imóveis, além de possuir
considerável quantia em dinheiro, possuindo um total de R$
4.922.000,00 em bens e direitos (fls. 62/64)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130324-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não bastasse, pugnou pelo parcelamento do débito
com fulcro no artigo 916 do Código de Processo Civil, depositando a
quantia de R$ 1.676,31 (fls. 56/60).
Assim, o conjunto probatório que se formou nos
autos demonstra indubitavelmente que a condição do agravante se
mostra incompatível com a insuficiência de recursos declarada.
Relevante anotar que a intenção da lei é beneficiar
o realmente pobre, o necessitado, aquele que não pode dispor dos
valores sem comprometer o próprio sustento ou de sua família.
A condição de indigência que integra a definição do
necessitado da assistência judiciária gratuita não pode ser invocada
por qualquer pessoa, em extensão equivocada do conceito, porque
implica em alterar o pensamento e a finalidade da lei.
Não existe presunção definitiva de pobreza pela
simples declaração do interessado no benefício: "O juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (in "Código de Processo Civil
Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor",
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed.,
pág. 1.310).
A respeito do tema, confiram-se os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130324-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“JUSTIÇA GRATUITA. Ação relativa a plano de saúde. Instituto destinado
àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem
prejudicar seu sustento ou o de sua família. Autor que é aposentado e teve
rendimento anual superior a R$80.000,00. Proprietário de imóvel e de automóveis.
Situação incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso não provido, com
determinação” (Agravo de Instrumento no 2200759-53.2017.8.26.0000
- Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho - 5a Câm. Dir. Priv. - j.
08/11/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA -
Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, que é empresária, de
que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo
próprio ou de sua família - Artigo 99, §3o, do novo Código de Processo Civil -
Comprovante de rendimentos demonstrando que a renda mensal líquida auferida pela
embargante era superior a 3 (três) salários mínimos - Adoção do critério da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Patrimônio declarado à Receita Federal
incompatível com o benefício pleiteado - Insuficiência financeira não evidenciada -
Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade - Artigo 99, § 2o, do novo CPC - Decisão de
indeferimento da gratuidade mantida - Recurso improvido, neste aspecto.” (Agravo
de Instrumento 2100493-58.2017.8.26.0000 - Rel. Des. Plinio
Novaes de Andrade Júnior - 24a Câm. Dir. Priv. - j. 31/08/2017).
E, da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para
fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130324-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de
indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar
seja demonstrada a hipossuficiência” (AgInt no REsp 1592645/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 07/02/2017, DJe
16/02/2017).
“A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça,
goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir
ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever
do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às
partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no AREsp 489.407/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1a Turma, j. 07/03/2017,
DJe 21/03/2017).
Assim, diante dos elementos de prova colacionados
aos autos, não há como se conceder ao agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, razão pela qual fica mantida a respeitável
decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados
RUY COPPOLA
RELATOR